Tribunal: TJPA
Processo: 0010498-27.2011.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010498-27.2011.8.14.0028

APELANTE: MUNICIPIO DE MARABA

APELADO: MARCELO ROCHA DE MELO, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PAGAMENTO RETROATIVO. AUSÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO CONTEMPORÂNEO. IMPRESCINDIBILIDADE DE PROVA PERICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO COM BASE EXCLUSIVA EM DECLARAÇÕES ADMINISTRATIVAS. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Marabá contra sentença proferida pelo Juízo da Vara de Fazenda Pública, Execução Fiscal e Acidentes do Trabalho da Comarca de Marabá, que julgou parcialmente procedente ação de cobrança ajuizada por servidor público municipal para condenar o ente público ao pagamento retroativo de adicional de insalubridade no percentual de 20%, relativamente ao período de março de 2006 a março de 2010. O autor sustenta ter exercido, desde sua posse no cargo de Assistente Administrativo lotado no Laboratório Municipal de Análises Clínicas, atividades em ambiente insalubre com exposição habitual a agentes biológicos, circunstância posteriormente reconhecida pela própria Administração ao implementar o pagamento da vantagem a partir de abril de 2010.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o reconhecimento judicial do direito ao adicional de insalubridade exige prova pericial técnica contemporânea apta a demonstrar a efetiva exposição habitual e permanente do servidor a agentes insalubres; e (
ii
) estabelecer se o pagamento administrativo posterior do adicional autoriza, por si só, o reconhecimento retroativo da vantagem pecuniária relativamente a período anterior à elaboração de laudo técnico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O adicional de insalubridade possui natureza técnica e sua concessão depende da comprovação objetiva da efetiva exposição habitual e permanente do servidor a agentes nocivos mediante laudo pericial elaborado por profissional habilitado.

O entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do PUIL 413/RS estabelece que o pagamento do adicional de insalubridade está condicionado à existência de perícia técnica específica, sendo inviável o reconhecimento da vantagem com fundamento exclusivo em prova documental ou testemunhal.

A caracterização da insalubridade exige avaliação técnica especializada capaz de aferir a intensidade da exposição aos agentes nocivos, a habitualidade do contato e a eventual neutralização dos riscos por equipamentos de proteção individual.

As declarações administrativas juntadas aos autos, embora indiquem o exercício de atividades em ambiente laboratorial, não possuem aptidão técnica suficiente para comprovar o grau de exposição aos agentes biológicos, a permanência do contato nocivo ou a inexistência de medidas eficazes de neutralização da insalubridade.

O pagamento administrativo do adicional de insalubridade a partir de abril de 2010 não implica reconhecimento automático do direito ao recebimento retroativo da vantagem, pois as condições ambientais de trabalho podem sofrer alterações ao longo do tempo em razão de reestruturação administrativa, modificação funcional ou realização de avaliação técnica superveniente.

O deferimento de vantagem remuneratória sem respaldo em prova técnica específica afronta os princípios da legalidade e da indisponibilidade do interesse público, uma vez que a Administração Pública somente pode efetuar pagamentos quando demonstrados os requisitos legais autorizadores.

Nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbia ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito mediante prova técnica idônea, ônus do qual não se desincumbiu satisfatoriamente.

A ausência de laudo técnico contemporâneo impede a aferição segura das condições laborais do servidor no período reclamado, inviabilizando o reconhecimento judicial do direito ao adicional de insalubridade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
conhecido e
provido.

Tese de julgamento
:

O reconhecimento do direito ao adicional de insalubridade devido a servidor público depende de laudo técnico pericial apto a comprovar a efetiva exposição habitual e permanente a agentes nocivos.

Declarações administrativas e prova exclusivamente documental não substituem a perícia técnica exigida para caracterização da insalubridade.

O pagamento administrativo posterior do adicional de insalubridade não autoriza, por si só, o reconhecimento automático de parcelas retroativas.

A ausência de laudo técnico contemporâneo impede o deferimento judicial do adicional de insalubridade relativamente a período pretérito.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 7º, XXIII, e 39, §3º; CPC,
arts
. 373, I, 85, §2º, 98, §3º, e 370; Lei nº 9.494/97, art. 1º-F; Lei Municipal nº 17.331/2008, art. 79 e §1º; Decreto Municipal nº 12/2017,
arts
. 1º a 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, PUIL nº 413/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 11.05.2022; STJ,
AgInt
nos
EDcl
nos
EDcl
nos
EDcl
no REsp nº 1.574.650/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 09.10.2023; STJ,
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
nº 1.067.540/RS, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 03.10.2022; TJPA, Apelação Cível nº 0801393-14.2024.8.14.0003, Rel. Desa.
Rosileide
Maria da Costa Cunha, 3ª Turma de Direito Público, j. 12.03.2026; TJPA, Apelação Cível nº 0000641-09.2009.8.14.0028, Rel. Desa.
Rosileide
Maria da Costa Cunha, 2ª Câmara Cível Isolada, j. 17.07.2017.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 15ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 18/05/2026 a 25/05/2026, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE MARABÁ
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara de Fazenda Pública, Execução Fiscal e Acidentes do Trabalho da Comarca de Marabá, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
MARCELO ROCHA DE MELO
em ação de cobrança ajuizada com o objetivo de obter o pagamento retroativo de adicional de insalubridade no percentual de 20% (vinte por cento), relativamente ao período compreendido entre março de 2006 e março de 2010.

Consta da sentença recorrida
(ID 35458444)
que o autor tomou posse no cargo de Assistente Administrativo em 17/03/2006, tendo sido lotado no Laboratório Municipal de Análises Clínicas de Marabá, vinculado à Secretaria Municipal de Saúde, ambiente em que desempenhava atividades em contato permanente com agentes biológicos e em condições posteriormente reconhecidas pela própria Administração Pública como insalubres. Registrou o magistrado singular que o Município passou a efetuar o pagamento do adicional de insalubridade somente a partir de abril de 2010, embora as atividades desempenhadas pelo servidor permanecessem inalteradas desde o ingresso no serviço público.

A decisão recorrida consignou que a controvérsia residia na comprovação da identidade entre as funções exercidas pelo autor no período anterior ao reconhecimento administrativo da insalubridade e aquelas desempenhadas após o início do pagamento da vantagem pecuniária. Para dirimir a questão, o Juízo de origem destacou a relevância da declaração firmada pela Coordenadora do Laboratório Municipal de Análises Clínicas,
juntada ao id 51464657 – pág. 8, bem como do memorando expedido pelo responsável técnico do laboratório, constante do id 51464656 – pág. 49, documentos que atestariam que o demandante sempre exerceu as mesmas atividades desempenhadas pelos demais servidores já contemplados com o adicional.

Ao final, o Juízo a quo julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o Município de Marabá ao pagamento retroativo do adicional de insalubridade no percentual de 20% (vinte por cento), incidente sobre o vencimento-base do autor, relativamente ao período de março de 2006 a março de 2010, observada a prescrição quinquenal, acrescido de correção monetária e juros de mora na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009.

Em suas razões recursais
(ID
35458445
)
, o Município de Marabá sustenta, em síntese: (i) a impossibilidade de reconhecimento judicial do direito ao adicional de insalubridade sem a realização de laudo técnico pericial elaborado por médico ou engenheiro do trabalho, nos termos do Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Municipais; (
ii
) a insuficiência da declaração administrativa juntada aos autos para comprovar a efetiva exposição habitual e permanente do servidor a agentes insalubres; (
iii
) que o autor exercia funções meramente administrativas, sem contato direto com materiais contaminantes ou pacientes em condição de risco biológico; (
iv
) que o pagamento administrativo do adicional a partir de abril de 2010 não implica reconhecimento automático de direito retroativo; e (v) a necessidade de reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Em contrarrazões apresentadas
(ID
35458449
)
, o apelado defende a manutenção integral da sentença, argumentando, em síntese: (i) que a própria Administração Pública reconheceu administrativamente a natureza insalubre das atividades desempenhadas pelo servidor ao implementar o pagamento da vantagem em abril de 2010; (
ii
) que as atividades desenvolvidas permaneceram inalteradas desde o ingresso do autor no laboratório municipal em 2006; (
iii
) que a declaração subscrita pela coordenação do laboratório confirma a exposição habitual do servidor a agentes biológicos e ao ambiente insalubre; (
iv
) que a ausência de laudo técnico contemporâneo decorreu de inércia da própria Administração, não podendo tal circunstância ser utilizada para afastar direito efetivamente incorporado ao patrimônio jurídico do servidor; e (v) que a sentença recorrida encontra-se em consonância com a legislação de regência, com a NR-15 do Ministério do Trabalho e com a jurisprudência consolidada dos tribunais pátrios.

É o relatório
.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

De antemão, observo que o presente recurso preenche os pressupostos processuais extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia devolvida à apreciação deste Egrégio Colegiado consiste em verificar se o servidor público municipal faz jus ao pagamento retroativo do adicional de insalubridade no percentual de 20% (vinte por cento), relativamente ao período compreendido entre março de 2006 e março de 2010, bem como se a ausência de laudo técnico contemporâneo aos fatos impede o reconhecimento judicial do direito vindicado.

A matéria em exame demanda análise conjugada dos princípios constitucionais da legalidade, da proteção à saúde do trabalhador, da vedação ao enriquecimento sem causa da Administração Pública e da primazia da realidade sobre a forma, especialmente em hipóteses nas quais a própria Administração reconhece administrativamente a existência das condições insalubres.

A Constituição Federal assegura proteção especial à saúde e à integridade física do trabalhador, inclusive do servidor público, estabelecendo, em seu art. 7º, inciso XXIII, aplicável aos servidores públicos por força do art. 39, §3º, o direito ao adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas:

“Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social: (...) XXIII – adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei;”

Por sua vez, o art. 39, §3º, da Constituição Federal dispõe:

“Art. 39. (...) §3º Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir.”

Na esfera municipal de Marabá, o adicional de insalubridade tem previsão na Lei Municipal nº 17.331/2008 (RJU), com redação alterada pela Lei nº 17.759/2017 que, no art. 79, estabelece:

"Art. 79. Os servidores que trabalhem com habitualidade em locaisinsalubresou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas, ou com risco de vida, caracterizados e classificados através de laudo pericial per médico ou engenheiro do trabalho, fazemjusa um adicional calculado exclusivamente sobre o vencimento base do cargo efetivo ou de carreira.

§1º. O exercício de atividade em condições de insalubridade assegura ao servidor a percepção de um adicional, respectivamente, de 30% (trinta por cento), 20% (vinte por cento) ou 10% (dez por cento), segundo a classificação nos graus máximo, médio ou mínimo, incidente sobre o vencimento do cargo por ele ocupado.”

Não obstante isso, sobreveio o Decreto Municipal nº 12/2017, de 13/2/2017, dispondo sobre a redução do percentual do adicional de insalubridade nos moldes a saber:

“Art. 1°. Os servidores públicos municipais que percebem o adicional de insalubridade no percentual de 30% passam a receber no percentual de 20 %.

Art. 2°. Os servidores públicos municipais que percebem o adicional de insalubridade no percentual de 20% passam a receber no percentual de 10%.

Art. 3º. A redução do percentual do adicional de insalubridade é de caráter provisório, aos servidores que tiverem direito ao referido adicional, e perdurará até a realização de perícia por profissional competente, que definirá e classificará a insalubridade em consonância com as normas legais vigentes, a cargo do Município de Marabá;

Art. 4°. Fica assegurado ao servidor que tiver a redução do adicional de insalubridade, o recebimento retroativo da diferença, caso a perícia constate fazer jus a percentual maior. Art. 5º. Este Decreto
entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.”

Das disposições normativas citadas, depreende-se que o Regime Jurídico Único (RJU) do Município de Marabá assegura o pagamento do adicional de insalubridade aos seus servidores que desenvolvam suas atividades em locais
insalubres
ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas, ou com risco de vida, caracterizados e classificados através de laudo pericial, na monta de

30% (trinta por cento), 20% (vinte por cento) ou 10% (dez por cento), segundo a classificação nos graus máximo, médio ou mínimo.

A partir da edição do Decreto do Executivo, os servidores que recebessem o adicional de insalubridade no percentual de 30% (trinta por cento) passariam a receber 20% (vinte por cento) e os que recebessem 20% (vinte por cento), receberiam apenas 10% (dez por cento).

A principal insurgência recursal do Município apelante reside na alegação de ausência de laudo técnico pericial contemporâneo apto a comprovar a exposição do servidor a agentes insalubres durante o período reclamado.

De fato, a percepção do adicional de insalubridade não decorre automaticamente da lotação do servidor em determinado órgão público ou da mera alegação de exposição a agentes nocivos, exigindo-se prova técnica apta a demonstrar, de forma objetiva, a efetiva exposição habitual e permanente aos agentes insalubres.

Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento segundo o qual a concessão do adicional de insalubridade depende da realização de perícia técnica específica, não sendo suficiente prova exclusivamente documental ou testemunhal.

A questão foi definitivamente enfrentada no julgamento do Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei Federal – PUIL nº 413/RS, ocasião em que a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou orientação vinculante acerca da imprescindibilidade de laudo técnico contemporâneo para a comprovação das condições insalubres.
Vejamos:

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI FEDERAL. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. NECESSIDADE DE LAUDO TÉCNICO OFICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DO
DIREITO COM BASE EXCLUSIVA EM PROVA TESTEMUNHAL OU DOCUMENTAL. 1.
O reconhecimento do direito ao adicional de insalubridade exige prova técnica idônea apta a comprovar a efetiva exposição habitual e permanente do servidor aos agentes nocivos. 2. A ausência de perícia técnica contemporânea inviabiliza o deferimento da vantagem quando inexistentes elementos técnicos suficientes para aferição objetiva das condições ambientais de trabalho.
3. Pedido de uniformização acolhido.” (STJ, PUIL 413/RS, Primeira Seção, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 11/05/2022)
(grifo nosso)

No mesmo sentido, colaciono outros julgados do STJ:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PAGAMENTO DE PARCELAS ANTERIORES À PERÍCIA. IMPOSSIBILIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INVERSÃO DO JULGADO. INVIABILIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. PROVIMENTO NEGADO.

1.
A Primeira Seção do STJ, nos autos do PUIL 413/RS, decidiu que "o pagamento de adicional de insalubridade ou periculosidade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres ou perigosas a que estão submetidos os servidores, de modo que não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual"
(STJ, PUIL 413/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção,
DJe
de 18/4/2018).

(...)

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(
AgInt
nos
EDcl
nos
EDcl
nos
EDcl
no REsp n. 1.574.650/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
9/10/2023,
DJe
de 16/10/2023.)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. TERMO INICIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO POR ESTA CORTE. PUIL 413/RS. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Agravo em Recurso Especial interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015.

II. Na origem, trata-se de demanda proposta pela parte ora agravante, pretendendo "a percepção do Adicional de Insalubridade, de forma cumulativa com a Gratificação de
Raio-x
, respeitada a prescrição quinquenal".

III. Conforme entendimento sedimentado pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, "o pagamento de adicional de insalubridade ou periculosidade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres ou perigosas a que estão submetidos os servidores, de modo que não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual" (STJ, PUIL 413/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO,
DJe
de 18/04/2018). Nesse mesmo sentido:

STJ,
AgInt
nos
EDcl
no PUIL 1.954/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO,
DJe
de 1º/07/2021;
AgInt
no REsp 1.921.219/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA,
DJe
de 20/06/2022;
AgInt
no REsp 1.953.247/DF, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 30/03/2022;
AgInt
no REsp 1.903.718/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA,
DJe
de 16/06/2021;
AgInt
nos
EDcl
nos
EDcl
no REsp 1.714.081/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA,
DJe
de 28/10/2020;
EDcl
no
REsp 1.755.087/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 05/09/2019.

IV. Agravo interno improvido.

(
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
n. 1.067.540/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 3/10/2022,
DJe
de 7/10/2022.)

O entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça decorre da própria natureza jurídica do adicional de insalubridade, cuja percepção exige análise técnica especializada acerca da intensidade, habitualidade e permanência da exposição aos agentes nocivos.

Com efeito, a caracterização da insalubridade depende de avaliação técnica específica, realizada por profissional habilitado, capaz de aferir os níveis de exposição, os riscos ocupacionais efetivamente existentes e a adequação às hipóteses previstas nas normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho.

Nesse sentido, a doutrina de José dos Santos Carvalho Filho leciona:

“O adicional de insalubridade pressupõe demonstração técnica da efetiva submissão do servidor a agentes nocivos acima dos limites legalmente tolerados. A caracterização da insalubridade não pode decorrer de mera presunção ou inferência subjetiva, reclamando prova pericial especializada.”
(CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. São Paulo: Atlas).

No caso concreto, verifica-se que o autor não produziu prova pericial apta a demonstrar que, no período compreendido entre março de 2006 e março de 2010, encontrava-se efetivamente submetido a condições insalubres nos moldes exigidos pela legislação pertinente.

Os documentos administrativos juntados aos autos — especialmente declarações emitidas por servidores vinculados ao laboratório municipal — não possuem aptidão técnica suficiente para substituir a indispensável perícia especializada.

Embora tais documentos indiquem que o autor laborava em ambiente laboratorial, inexiste comprovação objetiva acerca do grau de exposição aos agentes biológicos, da habitualidade do contato, da intensidade dos riscos ocupacionais ou mesmo da inexistência de equipamentos de proteção individual capazes de neutralizar eventual
nocividade.

Cumpre destacar que o fato de a Administração Pública ter passado a pagar administrativamente o adicional de insalubridade a partir de abril de 2010 não autoriza, por si só, o reconhecimento automático de parcelas pretéritas.

Isso porque o pagamento posterior pode decorrer de alteração das condições ambientais, modificação das atribuições funcionais, reestruturação administrativa ou realização de avaliação técnica superveniente, inexistindo presunção absoluta de identidade das condições laborais pretéritas.

Admitir o deferimento do adicional sem respaldo em prova técnica específica implicaria afronta aos princípios da legalidade e da indisponibilidade do interesse público, na medida em que a Administração Pública somente pode efetuar pagamentos remuneratórios quando estritamente demonstrados os requisitos legais autorizadores.

A respeito do assunto, colaciono julgados deste Egrégio Tribunal:

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. FIXAÇÃO DO PERCENTUAL DEPENDENTE DE LAUDO TÉCNICO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL ESSENCIAL. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.
RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Lucélia Araújo da Silva contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alenquer que, nos autos de Ação Ordinária ajuizada em face do Município de Alenquer, julgou improcedente o pedido de majoração do adicional de insalubridade para o percentual de 20% sobre o salário base da categoria, reconhecendo a legalidade do pagamento efetuado pelo ente municipal no percentual de 10%, calculado sobre o menor vencimento municipal, nos termos da Lei Municipal nº 862/2011. A autora sustenta que a legislação municipal asseguraria o percentual de 20%, que a redução teria ocorrido sem respaldo em laudo técnico pericial e que a
alteração violaria os princípios da legalidade e da irredutibilidade de vencimentos, requerendo a reforma da sentença e o pagamento das diferenças remuneratórias retroativas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é válida a sentença que julgou improcedente o pedido de majoração do adicional de insalubridade sem a realização de prova pericial técnica destinada a aferir as condições insalubres do ambiente de trabalho e a graduação do respectivo adicional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O adicional de insalubridade possui natureza técnica e sua concessão ou graduação depende da comprovação das condições nocivas do ambiente laboral mediante laudo pericial específico.

4
. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o pagamento do adicional de insalubridade está condicionado à realização de perícia técnica que comprove a efetiva exposição do servidor a agentes nocivos.

5. A própria legislação municipal invocada pelas partes (Lei Municipal nº 862/2011) condiciona a fixação dos percentuais do adicional à realização de laudo técnico, o que evidencia a imprescindibilidade da prova especializada.

6. Mesmo à luz da Lei Municipal nº 761/2008, que prevê adicional de insalubridade de até 20% sobre o salário base, a expressão “até” indica teto remuneratório, exigindo gradação conforme o grau de nocividade do ambiente de trabalho, igualmente dependente de avaliação técnica.

7. A inexistência de laudo pericial nos autos impede a aferição do grau de insalubridade e, consequentemente, a definição do percentual devido, tornando inviável o julgamento de mérito da controvérsia.

8. Nos termos do art. 370 do CPC, compete ao magistrado determinar, inclusive de ofício, a produção das provas necessárias à formação de seu convencimento, sobretudo quando se trata de prova técnica indispensável ao deslinde da causa.

9. O julgamento antecipado da lide sem a produção da prova pericial imprescindível caracteriza
error
in procedendo, impondo a desconstituição da sentença e a reabertura da instrução processual para realização da perícia técnica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Sentença desconstituída de ofício. Recurso prejudicado.

Tese de julgamento:

1. A fixação ou gradação do adicional de insalubridade devido a servidor público depende de laudo técnico pericial que comprove as condições insalubres do ambiente de trabalho.

2. A ausência de prova pericial indispensável em demanda que discute adicional de insalubridade configura
error
in procedendo quando o magistrado julga antecipadamente a lide.

3. O juiz possui poder instrutório para determinar, inclusive de ofício, a produção de prova pericial necessária ao julgamento do mérito, nos termos do art. 370 do CPC.

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0801393-14.2024.8.14.0003 - Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA - 3ª Turma de Direito Público - Julgado em 2026-03-12)
(grifo nosso)

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PRESTAÇÕES DE TRATO SUCESSIVO. ENUNCIADO N. 85 DA SÚMULA DO STJ. FUNÇÃO DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM NÃO COMPROVADA. ANÁLISE APENAS QUANTO A FUNÇÃO DE TÉCNICA ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. IMPOSSIBILIDADE. IMPRISCINDIBILIDADE DA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA PARA CONCEDER OU NÃO O ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.I-

O adicional de insalubridade é uma garantia prevista no art. 7°, XXIII da Constituição Federal, de caráter temporário, concedida ao servidor no
caso de trabalhar habitualmente ou permanentemente em condições insalubres, definido no art. 189, da CLT.II-

As legislações federais, estaduais e municipais regulam que somente é possível a concessão do adicional de insalubridade após avaliação de perícia técnica realizada no local de
trabalho.III
-

Diante da ausência de laudo pericial, é imprescindível a anulação da sentença e o retorno dos autos para o juízo de origem, a fim de que seja realizada adequadamente a perícia para a concessão do adicional de
insalubridade.IV
-

Recurso conhecido e provido, para anular a sentença proferida, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para realização da instrução processual e realização de perícia.

(TJPA - Apelação Cível - Nº 0000641-09.2009.8.14.0028 - Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA - 2ª Câmara Cível Isolada - Julgado em 2017-07-17)

A propósito, o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil dispõe:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe: I – ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;”

No caso em exame, incumbia ao demandante comprovar, mediante prova técnica idônea, a efetiva exposição habitual e permanente aos agentes insalubres durante o período reclamado, ônus do qual não se desincumbiu satisfatoriamente.

Assim, embora se reconheça a relevância da proteção à saúde do servidor público, tal garantia não dispensa a observância dos requisitos legais indispensáveis à concessão da vantagem remuneratória pretendida.

A ausência de prova técnica contemporânea impede a aferição segura das reais condições de trabalho do servidor no período reclamado, inviabilizando o reconhecimento judicial do direito ao adicional de insalubridade com base apenas em declarações administrativas genéricas.

Conclui-se, portanto, que não restou satisfatoriamente comprovado o fato constitutivo do direito alegado pelo autor, notadamente diante da inexistência de perícia técnica contemporânea apta a demonstrar a efetiva exposição habitual e permanente a agentes insalubres entre março de 2006 e março de 2010, circunstância que impõe a reforma integral da sentença recorrida, em consonância com o entendimento consolidado
pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do PUIL 413/RS.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe provimento
, para reformar integralmente a sentença recorrida e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Invert
o
os ônus sucumbenciais,
condenado o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados no percentual de 10% (dez) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º do CPC. Entretanto, torno suspensa a exigibilidade em razão do deferimento da gratuidade da justiça em favor do requerente, nos termos do art. 98, §3º doo CPC.

É o voto.

Belém,
18
de
maio
de 202
6
.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 25/05/2026